Tribunal: TJDFT
Processo: 0754485-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Número do processo: 0754485-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: AELISANGELIS DAVYS FERREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O: Trata-se de Mandado de Injunção impetrado contra noticiada omissão legislativa do Governador do Distrito Federal apontando ausência de regulamentação legislativa de aposentadoria especial dos Agentes Socioeducativos à luz da Emenda 103/2019, consoante inovações no art. 40, com a inserção do §4o-B, aplicando-se a LC no 51/1985, ressaltando o exercício de atividades de risco da carreira. No caso, inexiste pedido liminar. Com fulcro no disposto no art. 5o, incisos I e II, da Lei no 13.300/2016, intimem-se a Autoridade indicada como coatora, bem como o respectivo órgão de representação judicial. Em seguida, à Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator